Tribunal: TJSP
Processo: 1002391-62.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Prestação de serviços. Honorários advocatícios. Execução por título extrajudicial. Embargos do executado acolhidos para extinguir a execução em virtude da ausência do requisito de certeza da obrigação. Execução de fato inadequada. Honorários contratados "ad exitum", com referência a eventual proveito futuro do contratante, não vindo a obrigação pecuniária assim quantificada e dependendo de

Ementa:
Prestação de serviços. Honorários advocatícios. Execução por título extrajudicial. Embargos do executado acolhidos para extinguir a execução em virtude da ausência do requisito de certeza da obrigação. Execução de fato inadequada. Honorários contratados "ad exitum", com referência a eventual proveito futuro do contratante, não vindo a obrigação pecuniária assim quantificada e dependendo de elementos estranhos ao título. Serviços que, ademais, não foram prestados por inteiro, em virtude da revogação do mandato antes da conclusão da demanda trabalhista. Crédito objeto de acordo, ademais, nem sequer recebido pelo executado no momento do ajuizamento da execução. Inviabilidade da via executiva no caso concreto. Necessidade de arbitramento dos honorários em via específica. Procedência dos embargos mantida. Apelo da exequente-embargada não provido.